Tribunal: TJMT
Processo: 0002749-74.2014.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002749-74.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILTO NASCIMENTO - CPF: 467.290.209-97 (APELADO), EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO), ANDRESSA PEREIRA MENDES - CPF: 020.207.991-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), SAIONARA MARI - CPF: 616.621.861-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
- DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA –- ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL
IN RE IPSA
- RESSARCIMENTO – PROPORCIONALIDADE NO
VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC). Considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e os descontos realizados configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A
., nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Ilto Nascimento,
em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial para declarar inexistente o contrato nº 767336372, e condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, da data da sentença (Súmula 362 STJ). Condenou, ainda, o requerido em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões, o apelante defende que restou demonstrada a contratação de empréstimo pessoal sob nº 767336372, através da juntada aos autos da Ficha Proposta de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos morais.

Alega que é inequívoco que o autor recebeu o valor do empréstimo em sua conta corrente, bem como que utilizou o valor contratado, o que descaracteriza definitivamente a alegação de fraude. Além disso, aduz que não houve conduta ilícita que configure dano moral, tampouco restou provado o abalo moral sofrido pela apelada. Subsidiariamente, argumenta que o valor arbitrado a título de dano moral se mostra desproporcional, causando o enriquecimento ilícito da parte contrária, de modo que deve ser reduzido.

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 26874487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais em que o autor, ora apelado, alega que não realizou nenhum tipo de contratação de empréstimo consignado com o requerido, ora apelante, motivo pelo qual pleiteia a condenação por danos morais, bem como a declaração de inexistência de relação jurídica.

O Magistrado Singular entendeu que restou comprovado nos autos a irregularidade na contratação do financiamento e julgou procedente o pedido inicial para declarar inexistente o contrato nº 767336372, e condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, da data da sentença (Súmula 362 STJ).

Irresignado, o apelante defende que restou demonstrada a contratação de empréstimo pessoal sob nº 767336372, e que é inequívoco que o autor recebeu o valor R$ 4.150,00 (quatro mil cento e cinquenta reais) em sua conta corrente, o que descaracteriza a alegação de fraude. Além disso, aduz que não houve conduta ilícita que configure dano moral, razão pela qual pede o afastamento da condenação, ou, subsidiariamente, a sua redução.

Pois bem.

O pedido indenizatório foi formulado com base na falha na prestação de serviço fornecido pelo banco apelante, que possuía a responsabilidade pelo exame cuidadoso, a procedência e a veracidade dos dados apresentados para efetivação do contrato em questão, ou seja, tratando-se o caso de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço.

Resta, pois, incontroverso nos autos que a negociação realizada em nome do autor foi gerada mediante fraude, visto que, conforme verifica-se da cópia do contrato juntado no Id. 26873975 - Pág. 4, bem como da Declaração de Residência sob Id. 26873977 – Pág. 5, as assinaturas divergem da rubrica do apelado em seu documento pessoal (Id. 26873967), e na procuração (Id. 26873966).

Com efeito, não sendo do autor as assinaturas firmadas no contrato impugnado, não há que se falar na existência de relação negocial entre as partes e, consequentemente, dos débitos e descontos em folha dele decorrentes.

Portanto, o que se conclui é que o apelado teve efetivado descontos em sua folha de pagamento de INSS provenientes de contrato não celebrado pelo autor, o que enseja o ato ilícito.

Houve, portanto, defeito na prestação do serviço, atribuível ao Banco, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre as partes.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento através da súmula 479:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Na hipótese dos autos, como não houve comprovação de que o autor realmente assinou o contrato (art. 373, inciso II, do CPC), e os descontos realizados em sua folha de pagamento é indevida, o dano moral decorrente da situação em foco é considerado
in re ipsa
, isto é, prescinde de comprovação, posto que presumido, por ser inerente à ilicitude do próprio fato.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATOS DA PRONAF QUE A PARTE AUTORA FIGURA COMO AVALISTA NÃO AUTORIZADO – NEGATIVAÇÃO DO NOME NO SERASA – LIMITE DE CRÉDITO CORTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DA NORMA CONSUMERISTA -
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – DÍVIDA INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA Nº 479 DO STJ – DANO MORAL "IN RE IPSA"
– "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – ART. 85, § 11 DO ncpc – recurso improvido.Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar.“[...]As instituições bancárias respondem objetivamente por danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, visto que tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (...). 6. Agravo regimental não provido[...]”. (STJ - Terceira Turma - AgRg nos EDcl no AREsp 238.203/MG - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 07/03/2013 - DJe 13/03/2013).Em se tratando de dano moral decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re ipsa.A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de majoração do quantum indenizatório, por se apresentar razoável e proporcional. Diante do trabalho expendido pelo procurador da apelada na via recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em 1º grau, nos termos do art. 85, §11º, do Novo Código de Processo Civil”.
(Ap 62080/2017, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) (destaquei)

Portanto, restou comprovada a responsabilidade do Banco quanto ao dano sofrido pelo autor.

Quanto ao valor indenizatório, fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), merece ser mantido.

Como sabido, o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (
in Programa de Responsabilidade Civil,
ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional
. (...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido
, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(destaquei)

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos. Logo, entendo, que deve ser adequado o valor fixado na escorreita sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ)“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ)Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

(N.U 0035902-83.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)”
(destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, para manter incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020